Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800694-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADAIR JOSE DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO.

MULTA. MANUTENÇÃO NO MESMO PATAMAR. PROPORCIONABILIDADE E RAZOABILIDADE.

SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso o paciente é acometido de grave doença congênita denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea

provocada por qualquer toque ou trauma
.

2.

É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal quanto à possibilidade de se fixar multa para a Fazenda Pública dar cumprimento à obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, a qual verifico razoável e proporcional a medida.

3.

Mantida a ordem judicial de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, como meio coercitivo para o atendimento judicial diante da imprescindibilidade de sua prestação
.

4
. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, traz os mesmos argumentos do agravo de instrumento, alegando que já foram entregues as medicações pleiteadas e, para tanto, juntou declaração de recebimento assinado pelo agravado (ID nº 5555901).

Requer, por conseguinte, o provimento ao presente recurso, no sentido de que os valores bloqueados através do BACENJUD não sejam liberados à parte agravada, bem como que sejam DESBLOQUEADOS à Fazenda Pública agravante.

Alega ainda, que caso haja a liberação dos valores bloqueados, haverá duplicação de pagamento para o procedimento e tratamento realizado, o que não pode ocorrer.

Ressalta que a demora no fornecimento ocorreu devido o processo de compra dos medicamentos. Por fim, pede o desbloqueio das verbas públicas, visto que está sendo regulamente cumprida a obrigação que lhe foi imposta.

O agravado apresentou contrarrazões (Id nº 5660906) salientando que as medicações recebidas não foram as mesmas requisitadas no receituário do paciente.

Afirma ainda, que não foram juntados nos autos cópias da relação das medicações compradas para fazer comparações com as solicitadas pelo médico, além disso, o tratamento do paciente foi baseado no relatório criado pela
CONITEC-
(COMISSÃO
NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS
) onde ficou demostrado que o tratamento do paciente portador desta patologia é criado de maneira individual, visto que, uma medicação pode ser eficaz para um paciente, mas pode ser ineficaz para outro.

Afirma, ainda que não somente recebeu a medicação para 01 ano de tratamento, não tendo recebido mais, ressaltando que a obrigação de fornecer o medicamento é contínua e necessária ao tratamento de saúde do autor, ora agravado.

O agravado juntou receita antiga (ID nº 5702537) e receita atualizada (ID nº 5702539).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, pois devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em virtude do reiterado descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

Trata-se, pois, de fornecimento de medicamentos e material para curativos de uma doença grave ao tratamento do autor, em conformidade com a prescrição médica.

No caso, o agravante juntou declaração de recebimento das medicações (
Id nº 5555901
), mas não juntou comprovantes dos fármacos entregues em virtude de comprovar se foram realmente os mesmos especificados no receituário médico, visto que, o paciente já tinha feito testes com medicação receitada, e que a entregue pelo Estado causou reação piorando assim a situação do paciente.

No que tange a impossibilidade de execução imediata das astreintes, mister ressaltar que, em regra, não é possível o sequestro ou bloqueio de verbas públicas antes da expedição dos precatórios,
salvo nas hipóteses em que deve predominar a proteção de direitos e princípios mais elevados, como o direito à vida, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Não se perca de vista que,
in casu
, o ora agravante descumpriu com a primeira decisão proferida pelo juízo
a quo
, tratando-se de tratamento de saúde, que possui caráter urgente, de modo que o Estado, ao descumprir a decisão judicial, deixou de ofertar ao enfermo as condições basilares para gozar a vida saudável, consequentemente, fez-se necessário o bloqueio das verbas estaduais para assegurar o devido cumprimento da decisão proferida.

Na hipótese dos autos foi reiterado descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim sendo, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“1. O art. 461, § 5º, do CPC, faz pressupor que o legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-se medida legítima, válida e razoável.

[...]

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida do demandante. [....]

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis à proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder Judiciário”.
(grifos nossos). (
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.002.335/RS, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, J. 21.08.2008, DJe 22.09.2008) (Grifei)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

No presente caso, não poderia o Estado alegar duplicidade no pagamento,
visto que o ora Agravante sequer juntou nos autos documentos comprobatórios capazes de garantir a
continuidade nas compras das medicações, outro ponto que não ficou claro no recurso foram os tipos de medicamentos que foram entregues, como alegou o agravado que “
O material que o recorrido foi obrigado a usar, teve eficácia? Como se comprova tal resposta? R - Não, pelo contrário, o material que o paciente foi obrigado a usar porque não tinha outro, causou males e a proliferação de mais feridas e bolhas por todo o corpo. Como se comprova? é só verificar o novo receituário do paciente e comparar com o antigo. A quantidade de medicamentos para uso aumentou vertiginosamente (em anexo ambos os receituários)”.

Resta demostrado nos autos, que o paciente é acometido de grave doença congênita denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea

provocada por qualquer toque ou trauma, logo a necessidade do tratamento é indispensável à sua vida.

Sob tais argumentos, verifico que não assiste razão ao agravante, na medida em que somente comprovou a entrega por meio de declaração de recebimento (Id. 5555901), de modo que não se desincumbiu de comprovar que os medicamentos adquiridos foram os mesmos estipulados no receituário médico (Id.2695370), tão somente, juntou a declaração de recebimento das medicações, sem relação discriminatória de quais foram os medicamentos recebidos.

Quanto ao bloqueio das verbas públicas como meio coercitivo para tratamento de médico, a matéria já é assente na jurisprudência. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medido eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Não é outro o entendimento aplicado neste órgão julgador, conforme se observa, e.g., com o aresto assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OOFORECIOMIA/ OOFOROPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Paciente aguarda há mais de 2 (dois) anos por procedimento cirúrgico, apresentando agravamento de seu estado de saúde. 2. Defendeu o agravante que compete exclusivamente ao Município satisfazer os deveres impostos na decisão recorrida e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas. 3. O entendimento firmado pela Corte Suprema (Tema 793) não afasta a solidariedade entre os entes federados na concretização do direito à saúde, conforme preconizado no art. 23 da CF/88. 4.
Na hipótese dos autos, estamos diante de ordem de bloqueio de verba pública como medida eficaz para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida, ex vi, do art. 536 do NCPC
. 5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do vo 5899597, 5899597, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11). (Grifei)

No caso em tela, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em adotar todas as medidas necessárias para que a jurisdicionado tenha o tratamento médico adequado para (
epiderme bolhosa distrófica, moléstia genética e incurável, caracterizada pela formação constante e sucessiva de vesículas e grandes bolhas por mínimos traumas, decorrentes de alteração elementar de estruturas da membrana da derme superior
) incidindo em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2021